Tribunal: TJSP
Processo: 2242061-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Revogação do mandato outorgado pela exequente a sua patrona, no curso da lide. Pretensão da patrona destituída ao arbitramento proporcional de honorários e à manutenção de seu nome no cadastro do processo. Indeferimento. Reforma, em parte. Impossibilidade de arbitramento de honorários e execução nos próprios autos. Verba que deve ser perseguida em ação própria.

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Revogação do mandato outorgado pela exequente a sua patrona, no curso da lide. Pretensão da patrona destituída ao arbitramento proporcional de honorários e à manutenção de seu nome no cadastro do processo. Indeferimento. Reforma, em parte. Impossibilidade de arbitramento de honorários e execução nos próprios autos. Verba que deve ser perseguida em ação própria. Precedentes do STJ. Possibilidade, no entanto, de manutenção de seu nome no cadastro do processo, para o fim de recebimento de intimações e acompanhamento processual.
Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Sem embargo, não há prejuízo na manutenção do nome do causídico representante da sociedade de advogados agravante no cadastro do processo de origem, a fim de que, na condição de terceiro interessado, continue a receber publicações e acompanhar o andamento processual.
Agravo provido, em parte.